Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O magistrado tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias Na hipótese, não há necessidade de prova pericial ou quaisquer outras provas para o deslinde da controvérsia instaurada.
2. Não subsiste a tese de imposição fraudulenta do contrato de empréstimo consignado quando o conjunto probatório conduz à firme convicção quanto à regularidade da contratação. Além do comprovante de TED para a conta bancária de titularidade do próprio demandante, com número de controle no Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, conferindo consistência à operação bancária impugnada, não há quaisquer sinais de fraude que invalidem os dados preenchidos e a assinatura manual aposta no referido documento.
3. Depois de creditado o valor em benefício do mutuário e considerada a vigência regular dos descontos por quatro anos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo.
4. Recurso conhecido e não provido.